Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação.
2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada.
3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido